Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-44.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recursos de Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Tratando-se de relação de consumo, é evidente a solidariedade de todas as Rés da demanda perante a Autora consumidora - Tema 1082 do C. STJ – Observância ao princípio da boa-fé objetiva – O bem da vida protegido (a saúde e a vida da beneficiária) se sobrepõe a

Ementa:
Recursos de Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Tratando-se de relação de consumo, é evidente a solidariedade de todas as Rés da demanda perante a Autora consumidora - Tema 1082 do C. STJ – Observância ao princípio da boa-fé objetiva – O bem da vida protegido (a saúde e a vida da beneficiária) se sobrepõe a qualquer outro interesse de natureza contratual ou negocial - Entendimento pacificado nesta Corte - Inocorrência de danos morais - Sentença mantida - Recursos improvidos.